Tribunal: TJSP
Processo: 1502720-07.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas adequadas – Réu reincidente - Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502720-07.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502720-07.2019 Campinas
Apelante: Luciano Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.633
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que
se impõe - Impossibilidade de absolvição Penas adequadas
Réu reincidente - Regime inicial de cumprimento de pena mantido
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 138/144, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUCIANO RODRIGUES DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
158/161), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 167/174, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 183/186).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 25 de setembro de 2019,
por volta das 16h30min, nas dependências do CDP Ataliba Nogueira
localizado na Rodovia SP 101, trazia consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, drogas consistentes em 54 (cinquenta e quatro)
porções contendo maconha, pesando 300g (trezentos gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta, o recorrente, detento do CDP
Ataliba Nogueira, retornava do trabalho externo, ocasião em que
passou pelo aparelho denominado “raio-x”, antes de sua entrada no
estabelecimento prisional.
De imediato, houve o acionamento de um
alarme apontando a existência de objetos na região sua estomacal.
Ao ser indagado, admitiu que trazia consigo, após ingeri-las, as
cinquenta e quatro porções de maconha e que pretendia vendê-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
4
Assim, o denunciado foi encaminhado até local
apropriado, momento em que expeliu os papelotes da droga (cf. fls.
01/04.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
(cf. fls. 05, 06, 07 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além
disso, a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelo laudo de
exame químico-toxicológico às fls. 82/84.
Com efeito, os agentes penitenciários que
efetuaram a revista mecânica no recorrente, em depoimentos sólidos,
coeso e harmônicos com os prestados na fase inquisitorial e entre si,
corroboraram a narrativa dos fatos apresentada na exordial
acusatória, asseverando que o acusado retornava do trabalho
externo, pois cumpria pena no regime semiaberto, quando passou
pelo scanner corporal, o alarme disparou, acusando a existência de
corpos estranhos em seu estômago. Na oportunidade, o recorrente
confessou a ingestão das porções de drogas e, numa sala apropriada,
os expeliu (cf. mídia digital).
As declarações dos agentes estatais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
5
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimo os relatos por eles ofertados, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo
contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma j. 10-5-2011).”
Interrogado, sob o crivo do contraditório, o
recorrente confessou os fatos. Relatou que cumpria pena no regime
semiaberto havia dois meses e que adentrou na penitenciária com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
6
uma porção de maconha, em seu estômago, sendo que metade se
destinava ao próprio consumo e metade seria entregue a terceiro (cf.
mídia digital).
Pois bem, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, pela quantidade e pela natureza dos entorpecentes
apreendidos (maconha), bem como a forma como estavam
acondicionados, era evidente a destinação para entrega a consumo
de terceiros.
Assim, nota-se que a conduta do insurgente se
amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Não se faz necessário, portanto, que o agente
seja surpreendido comercializando entorpecente, já que os métodos a
serem observados para caracterização do tráfico devem considerar a
natureza, a quantidade de substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveram a ação criminosa.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
7
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário
de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual
é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase de dosimetria, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, mantém-
se a pena-base no patamar mínimo legal, o que se mostra razoável e
fica aqui mantido em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
foi acertadamente compensada com a atenuante da confissão,
permanecendo inalterada.
Em razão da dupla função desempenhada pela
reincidência no tráfico, há quem argumente que o juiz deve se limitar a
um dos efeitos: exasperar a pena na segunda fase ou negar o
benefício do tráfico privilegiado, pois caracterizaria ofensa ao princípio
de vedação ao bis in idem.
Ora, é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
8
Justiça que a reincidência tem papeis jurídicos distintos e pode ser
utilizada em ambos os momentos:
“A reincidência, específica ou não, não se
compatibiliza
com
a
causa
especial
de
diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da
Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário,
dentre outros requisitos, seja o agente primário.
Tal óbice e a exasperação da pena, na
segunda fase, não importam em bis in idem,
mas em consequências jurídico-legais distintas
de um mesmo instituto. Precedentes.” (AgRg
no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)
Na terceira e derradeira etapa, de fato,
presente a causa de aumento de pena inserta no artigo 40, inciso III,
da Lei 11.343/06, devendo a reprimenda ser exasperada em 1/6 (um
sexto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ser reincidente (cf. fl. 42) e ter cometido o crime enquanto
cumpria pena, a gravidade e nocividade concreta da conduta
evidenciada pela quantidade e pela natureza da droga apreendida em
poder do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502720-07.2019.8.26.0548 - Voto no 21.633
9
A fixação de regime mais brando, em
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, tendo em vista a
reiteração delitiva, assim, o fechado é o único razoável e adequado
para o caso em comento.
Impossível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator